Tribunal: STF
Processo: ARE 1589844
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por H. A. A. O. contra decisão que não admitiu recurso extraordinário deduzido em face de acórdão da 11ª Turma do  Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim sintetizado:

“Direito Penal. Apelação Criminal. Crimes de Divulgação e Armazenamento de Pornografia Infantil. Arts. 241-A e 241-B da Lei 8.069/90. Programas P2P. Preliminares de Nulidade e Quebra da Cadeia de Custódia Afastadas. Prova Técnica e Testemunhal. Dosimetria. Redução da Pena. Perda do Cargo Público Afastada. Recurso Parcialmente Provido.
I. Caso em Exame 
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B da Lei 8.069/90, em concurso material, à pena de 7 anos de reclusão e 40 dias-multa, em regime inicial semiaberto, com decretação da perda do cargo público. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade na produção da prova pericial por quebra da cadeia de custódia, se há provas suficientes para a condenação pelos crimes imputados e se a dosimetria da pena e a perda do cargo público foram corretamente aplicadas. 
III. Razões de Decidir 
3. Afastadas as preliminares de nulidade da busca e apreensão, da prova pericial e de quebra da cadeia de custódia, por ausência de demonstração concreta de irregularidade ou prejuízo à defesa. 
4. Comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo dos crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil, por meio de laudo pericial, registros de IP, termos de busca e apreensão e interrogatório do réu. 
5. Demonstrado o uso consciente de programas de compartilhamento P2P e a busca por termos relacionados à pornografia infantil. 
6. Redução das penas-base em ambos os crimes, com fixação da pena total em 4 anos e 8 meses de reclusão e 22 dias-multa. 
7. Afastada a perda do cargo público por ausência de fundamentação concreta e de relação entre o crime e as atribuições do cargo exercido.
 IV. Dispositivo e Tese 
8. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena e afastar a perda do cargo público. 
Tese de julgamento: “Comprovado o armazenamento e o compartilhamento de arquivos contendo pornografia infantil por meio de programas P2P, é cabível a condenação pelos arts. 241-A e 241-B da Lei 8.069/90. A perda do cargo público exige fundamentação concreta e relação entre o crime e as funções exercidas.” 
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.069/90, arts. 241-A e 241-B; CP, arts. 33, 44, 59, 69, 92; CPP, arts. 158-A a 158-F. 
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 01/02/2022; STF, AP 441/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 08/06/2012.” (e-doc. 13, p. 19-20)

Opostos embargos de declaração (e-doc. 16), foram desprovidos (e-doc. 18).
No apelo extremo (e-doc. 21), o recorrente aponta violação aos artigos 5º, incisos XI, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Argumenta que “a cadeia de custódia dos equipamentos apreendidos não foi devidamente documentada, comprometendo a integridade das provas, e que a busca e apreensão ocorreu sem indícios suficientes de autoria, violando a inviolabilidade do domicílio.” (e-doc. 21, p. 6).
Sustenta que a defesa comprovou “a ausência de registro claro e contínuo da posse dos dispositivos eletrônicos e a falta de acompanhamento técnico da defesa durante a coleta e análise dos materiais digitais, elementos essenciais para garantir a autenticidade e a inviolabilidade da prova.” (e-doc. 21, p. 6).
Requer, ao fim, o provimento do recurso para cassar o acórdão recorrido e absolver o recorrente “em virtude da nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia e ausência de dolo e insuficiência probatória” (e-doc. 21, p. 8).
Examinados os autos, decido.
A irresignação não merece prosperar. 
Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, quanto ao referido recurso, pautou-se nos seguintes fundamentos: 

“Na alegada contrariedade ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal, a ofensa constitucional é meramente reflexa, pois se discute a licitude da busca e apreensão realizada, o que não enseja o manejo do recurso extraordinário. A saber: STF – ARE 1456557 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 26-02- 2024; ARE 1449785 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21-02-2024; ARE 1467349 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024; ARE 1451751 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024; ARE 1461147 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024.
Acrescente-se que o quanto alegado também encontra óbice na Súmula 279 do STF – Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. (STF - Sessão Plenária de 13/12/1963.
Prosseguindo, em relação às alegações de ofensa aos artigos 5º, LIV, LV, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil:
(...)
Com efeito, a aventada ofensa ao artigo 5º, LIV, LV, LVII, da Constituição Federal contraria o Tema 660, sem repercussão geral, onde foi firmada a seguinte tese – A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 . Nesse sentido: STF - ARE 1548538 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 26- 05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-05-2025 PUBLIC 29-05-2025; ARE 1550517 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 10-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-06-2025 PUBLIC 18-06-2025; RE 1545697 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-05-2025 PUBLIC 29-05-2025; ARE 1543099 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 19-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-05-2025 PUBLIC 23-05-2025.
Já a aventada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal contraria o Tema 339, com repercussão geral, onde foi firmada a seguinte tese – O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Nesse sentido: STF - ARE 1536548 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2025 PUBLIC 03-07-2025; ARE 1517857 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06-2025 PUBLIC 11-06-2025; AgInt no RE no AgInt no AREsp n. 1.152.603/MS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 29/2/2024.
Pelo exposto, não admito o recurso especial em relação à suscitada ofensa ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal, e, no restante, nego seguimento.” (e-doc. 24)

Dessa forma, cumpre observar, quanto à alegação de violação aos artigos 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX da Constituição Federal, que não cabe o agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos Temas nºs 339 e 660 da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.

Ademais, no que diz respeito à questão remanescente suscitada no apelo extremo, a irresignação não merece prosperar.
É que percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados à alegação, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.
Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do  Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente